Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717627-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA REGINA DE SOUZA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUCIA REGINA DE SOUZA GOMES, contra decisão do il. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo é suspender liminarmente a cobrança pela Administração de valores supostamente recebidos indevidamente após sua aposentadoria. Eis a r. decisão agravada (ID 155248926 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCIA REGINA DE SOUZA GOMES contra o DISTRITO FEDERAL. Relata ser servidora pública aposentada, vinculada ao Ministério da Saúde. Narra a cessão para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde exerceu atividades por 10 (dez) anos. Informa que recebia o salário vinculado ao Ministério da Saúde, mas que, no período em que estava na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, recebia gratificação vinculada ao Distrito Federal. Aponta que, em 23/8/2018, requereu o cancelamento da gratificação, o qual não foi apreciado. Aduz, então, ter recebido de boa-fé a gratificação, desde a data da aposentadoria até 24/11/2022. Expõe ter sido intimada pela Secretaria de Saúde para pagar a quantia de R$172.862,43 (cento e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Apresentou defesa administrativa, informou ter recebido os valores de boa-fé e questionou inúmeras vezes sobre a regularidade do pagamento da gratificação, a qual foi indeferida. Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança referente à gratificação, até julgamento de mérito. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar, para que seja declarado o recebimento de boa-fé dos valores, bem como seja o ente distrital cominado a não realizar a cobrança sobre os valores recebidos a título gratificação. Dá à causa o valor de R$172.862,43 (cento e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, comprovar os requisitos para concessão da gratuidade de justiça e corrigir o polo passivo da lide (ID 152430757). Emenda ID 155107694. Custas recolhidas (ID 155108849). DECIDO. Recebo a emenda à inicial. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo e exclua-se a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo. Houve o recolhimento das custas. Anote-se sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter a suspensão do ato administrativo que determinou a devolução do valor de R$172.862,43 (cento e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), exarado no procedimento administrativo n. 00060-00539775/2022-71, em decorrência de quantias pagas durante a cessão à Secretaria de Saúde do Distrito Federal pelo órgão de origem, ou seja, o Ministério da Saúde. A Lei Complementar distrital n. 840/2011 versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. O artigo 20 regula a devolução de valores recebido pelos servidores em desacordo com a legislação: Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência. Grifei O c. STJ, em análise de recursos especiais repetitivos - Tema n. 1.009 - fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO MORADIA. CÔNJUGE SERVIDOR NO MESMO ESTADO. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4. No caso sob julgamento, verifico a presença dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam a verossimilhança das alegações, perigo de dano e reversibilidade da medida. Existe a presunção de recebimento de boa-fé pelo servidor das verbas relativas ao auxílio moradia. Para mais, a jurisprudência, tanto das Turmas Recursais, quanto do STF, tem se consolidado no sentido de reconhecer que valores recebidos de boa-fé pelos servidores não são passíveis de repetição. 5. Já houve o julgamento do Tema 1009 do STJ, Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Observa-se que o resultado da matéria de repercussão pode impactar diretamente no deslinde da ação principal proposta, mormente por que facultado ao servidor comprovar a boa fé no recebimento dos referidos valores. Nesse contexto, a pendência de preclusão da decisão não impede a concessão de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar tais valores até o julgamento final da demanda proposta pelo autor, que está suspensa em razão da afetação que determinou a suspensão dos processos com a mesma questão jurídica. 6. Reputo pois, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal se abstenha de reter valores na folha de pagamento do agravante, a título de ressarcimento de pagamento feito por equívoco, relativo ao auxílio moradia recebido de forma indevida no período de Junho/2013 e Setembro/2017. 07012144720218079000 - (0701214-47.2021.8.07.9000 - Res. 65 CNJ). (Acórdão 1396105, 07012144720218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data do julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). Grifei Discute-se o cabimento da devolução da quantia indevidamente recebida pela servidora com alegada boa-fé. Consoante doutrina e jurisprudência, a boa-fé, em situações como a aqui apresentada, deve ser verificada a partir daquilo que o servidor exterioriza, e não a partir do real estado anímico. É dizer, para obter a conclusão de que o agente estava ou não de boa-fé, torna-se necessário analisar se o comportamento foi leal, ético, ou se havia justificativa amparada no direito. É a cognominada boa-fé objetiva. A Secretária de Estado de Saúde – SES enviou telegrama à parte autora acerca de ressarcimento ao erário (ID 152417117, a saber: &lt;&lt;Prezado(a) LUCIA REGINA DE SOUZA GOMES, Mat. 01792881. Solicitamos que entre em contato com esta Diretoria de Pagamento (DIPAG) através dos contatos abaixo discriminado, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento deste, para tratar de assunto referente ao Processo Administrativo no 00060-00539775/2022-71, que trata de ressarcimento ao erário na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Vossa Senhoria dispõe do prazo acima para manifestar-se quanto à forma de devolução dos valores, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Findo o prazo, sem manifestação, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) para fins de ajuizamento de ação de ressarcimento e/ou inscrição em dívida ativa. Atenciosamente, Jorge Antônio dos Santos Diretoria de Pagamento de Pessoal – DIPAG Secretária de Estado de Saúde – SES E-mail: dipag@saude.df.gov.br A parte autora apresentou defesa administrativa, a qual foi indeferida. Isso porque soube do erro cometido pela Administração à época, ou seja, de que manteve o pagamento de valores referente a gratificação, mesmo após ter sido aposentada. Tanto que reportou o fato, conforme se depreende do requerimento enviado ao núcleo gestão de pessoal (ID 152417109). Consequentemente, pretende sustentar a boa-fé com base no pedido de cancelamento da gratificação (ID 152417109) e no equívoco cometido pela Administração quando, mesmo após o aviso, permaneceu com o pagamento da gratificação indevida por longo período. A justificativa é diametralmente oposta ao que embasou para sustentar a boa-fé, pois sabia exatamente a origem do dinheiro recebido, inclusive por ter reportado diretamente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aliás, era impossível interpretar de modo diverso, ou seja, de que o pagamento não lhe seria mais devido, porquanto finda a cessão à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com aposentadoria em 2017, conforme ID 152417109. Não é possível, em análise inicial, aferir a ilegalidade ocorrida na determinação de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de gratificação, após a aposentadoria. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, salvo hipóteses excepcionais, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. É necessária a incursão probatória para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade na determinação da devolução dos valores recebidos pela parte autora. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de suspensão da cobrança dos valores em sede inicial fulmina parte dos pleitos finais. Também não há risco de dano irreparável à parte autora. Caso o direito seja reconhecido ao final, os efeitos surtirão desde a data do ajuizamento da ação. A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Deixo de designar audiência prévia, em razão da baixa probabilidade de acordo em demandas da espécie. A audiência conciliatória poderá ser designada em qualquer momento, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se. Ao CJU (1a a 4a) para: - incluir o Distrito Federal no polo passivo. - excluir Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, narra que, na origem, ajuizou ação em desfavor do réu/agravado, na qual busca a inexigibilidade da cobrança de valores e restituição ao erário, objeto do PAD no 00060-00539775/2022-71, até que seja proferido julgamento de mérito. Alega que era servidora pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde, e percebia sua remuneração mensal e gratificação de exercício de função paga pelo Governo do Distrito Federal, pois estava cedida a Secretária de Saúde do DF. Afirma que, em 31/05/2017, passou a inatividade, mas a gratificação continuou a ser paga, tendo informado isso ao agravado, inclusive, por requerimento administrativo de 23/05/2018, o que comprova à sua boa-fé. Destaca que “A Agravante CONFIA na Administração Pública, e se essa a questionou sobre um determinado pagamento, e por mais de 4 (quatro) anos nunca obteve uma resposta de ilegalidade, cria-se a expectativa que a situação é regular.” Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar ao agravado que se abstenha de realizar a cobrança referente a devolução dos valores ao erário, objeto do PAD no 00060-00539775/2022-71, até que seja proferido julgamento de mérito; No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 46505375. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a pretensão da agravante é de afastar o ato administrativo no qual lhe está sendo cobrado valores supostamente devidos ao erário, objeto do PAD no 00060-00539775/2022-71. Com a devida vênia, mas fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, deve-se ressaltar que a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativo só podem ser afastados por robusta prova em contrário, que, em tese, reputo ainda não produzida no caso em exame. A agravante admite que desde a sua aposentadoria, em 2017, no âmbito do Ministério da Saúde, tinha ciência de que estava recebendo indevidamente a gratificação paga pelo Distrito Federal, pelo exercício de função, no período em que foi cedida. Considera-se de boa-fé o servidor público que não concorre para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e que tinha a legítima expectativa de que o valor recebido lhe era devido, situação, em tese, não verificada no presente caso, salvo melhor exame depois de exauriente instrução probatória. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA A PEDIDO. VALORES RECEBIDOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se de boa-fé o servidor público que não concorre para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que o valor recebido lhe era devido, situação não verificada no presente caso. A ré solicitou a extinção do vínculo temporário e, mesmo assim, recebeu a remuneração depositada em sua conta bancária por três meses. Ainda que o erro do pagamento possa ser atribuído à administração pública, a restituição de valores ao erário é devida, mormente por não haver prova de que, a despeito de ter solicitado a extinção do vínculo temporário, continuou percebendo remuneração sem a devida contraprestação. 2. Só é devida a remuneração, como retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, se houver a prestação de serviços pelo servidor público. Entendimento contrário afrontaria o disposto no artigo 884 do Código Civil, pois ensejaria o enriquecimento sem causa da ré. Os valores recebidos pela ré, relativos ao período posterior à extinção do contrato de trabalho temporário, devem ser ressarcidos ao Distrito Federal. 3. O art. 47 da Lei 8.112/90 prevê que o servidor em débito com o erário, que demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. Logo, rompido o contrato de trabalho temporário não se defere o parcelamento dos valores recebidos em excesso. 4. Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativo, as conclusões e os efeitos deles derivados só poderiam ser afastados por robusta prova em contrário, que não reputo produzida no caso. 5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1672378, 07143332120228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR DE VERBAS SALARIAIS. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. 1. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC. Não há que se falar em sentença extra petita caso as questões analisadas pelo juiz integrem a causa de pedir. 2. São prescritíveis as pretensões da Fazenda Pública de ressarcimento de danos no prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, contados da ciência do pagamento indevido. STJ 3. Não há como ser afastada a obrigação de ressarcir os valores indevidamente recebidos, com base na alegação de que se trata de verba recebida de boa-fé, em decorrência de erro operacional da administração, quando os valores recebidos estão desassociados de qualquer contraprestação pelo serviço prestado enquanto servidor, pois pagos após a exoneração do cargo, a pedido pelo próprio servidor. 3.1. O servidor que se mantém inerte diante do erro da administração que não fez os ajustes necessários na folha do pagamento, percebendo remuneração após a exoneração a pedido, afasta-se do padrão de lealdade, honestidade e cooperação com o ente público. 4. Não pode o servidor alegar a irregularidade do ato de exoneração ou o desconhecimento acerca da data quando foi ele próprio quem requereu a exoneração de forma retroativa. 5. Apelação desprovida.(Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO DE CARGO POLÍTICO EM OUTRA LOCALIDADE. REQUERIMENTO DE CESSÃO. INDEFERIMENTO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE LABOR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECEBIMENTO. DEVER DE DEVOLUÇÃO. BOA FÉ. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Presente o binômio necessidade-utilidade, não há que falar em falta de interesse de agir. O ato de cessão de servidor a outro órgão ou entidade ostenta caráter precário e provisório, devendo ser realizado no estrito interesse do serviço, condicionando-se ao interesse da Administração. O fato de ter sido solicitada a cessão não desobriga o servidor de comparecer ao serviço - para exercer as funções do cargo que ocupa - até que haja efetiva decisão sobre o aludido requerimento, não sendo permitido o seu afastamento imediato. O efetivo exercício das funções pelo servidor é condição sine qua non para o recebimento da contraprestação pecuniária pela fonte pagadora. Considerando que a cessão da ré para o exercício de cargo político em outra localidade não foi deferida quando de seu afastamento do cargo de enfermeira da SES/DF, mas mesmo assim houve percepção de remuneração por considerável período de tempo subsequente (seis meses), mostra-se imperiosa a devolução de tais valores, sob pena de enriquecimento sem causa, não se podendo cogitar de boa-fé da servidora. (Acórdão 1169428, 07061751620188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. VENCIMENTOS. RECEBIMENTO A MAIOR. VALORES SUBSTANCIAIS. LONGO PERÍODO. BOA-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESUNÇÃO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Existindo no apelo causa de pedir e pedidos que não foram formulados na petição inicial, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. Conforme inteligência do artigo 120 da Lei Complementar n.o 840/2011 e do artigo 876 do Código Civil, impõe-se ao servidor público a restituição de valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Descabido presumir a boa-fé de servidora pública que, apesar de solicitar voluntariamente a redução de sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, permite o recebimento em seu contracheque, por longo período, de valores substancialmente maiores, relativos a carga horária diversa da que efetivamente cumpriu. 4. Inaplicável o entendimento do STJ no sentido da impossibilidade de repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração, seja por interpretação de lei ou por erro operacional, quando inexistente boa-fé por parte do servidor público perante situação irrazoável e que não poderia ter passado desapercebida ante o recebimento de valores evidentemente maiores que o devido. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1172708, 07366141620188070016, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos neste momento incipiente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator